Tribunal: TJSP
Processo: 1006527-92.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Unidade autônoma entregue em desconformidade com o apartamento decorado visitado. É certo que a alteração da disposição de janelas e formato de paredes supera em muito dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas de o adquirente dispor os móveis e eletrodomésticos, conforme imaginou,

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Unidade autônoma entregue em desconformidade com o apartamento decorado visitado. É certo que a alteração da disposição de janelas e formato de paredes supera em muito dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas de o adquirente dispor os móveis e eletrodomésticos, conforme imaginou, dada a impossibilidade de mobiliar a unidade autônoma na sua inteireza, a gerar padecimento moral e o dever de indenizar. Sentença mantida.
Recurso desprovido.